Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005088-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR MORAES DE PAULA - CPF: 667.783.101-97 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1005088-66.2018, ajuizada por
LUIS CESAR MORAES DE PAULA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A seguradora alega que o requerente não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida.

Reforça essa alegação afirmando que os documentos médicos trazidos pelo autor apontam lesão em membro diverso do atestado pela perícia médica judicial.

Diz que, enquanto nos documentos médicos apontam melhora total das dores do cotovelo e calcanhar, o perito judicial atestou a existência de invalidez na mão esquerda.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id. 62284956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que o requerente não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a lesão experimentada e o acidente noticiado nos autos.

Reforça essa alegação afirmando que os documentos médicos colacionados pelo autor apontam lesões em membro diverso do atestado em perícia médica judicial.

Fala que, enquanto nos documentos médicos constam que o apelado teve melhora das dores do cotovelo e calcanhar, no laudo médico emitido pelo perito judicial consta a existência de invalidez da mão esquerda.

Sem razão contudo, pois, na documentação médica trazida aos autos pelo autor consta a existência de fratura do 4º metacarpo – ossos da mão.

Assim, pelo que dos autos consta, o Boletim de Ocorrência e a Ficha de Evolução Médica do Hospital São Mateus, somados à avaliação médica judicial são provas mais que suficientes da ocorrência do acidente e da lesão dele decorrente. (ID’s 62284466, 62284467 e 62284484)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Dessa forma, conforme consta do caderno processual, há documentos suficientes capazes de comprovar a ocorrência do sinistro, a lesão sofrida e a existência de nexo causal entre eles.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020